Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-07.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800692-07.2020.8.14.0096

APELANTE: VANESSA THIELLY ALMEIDA MONTE CORDOVIL

APELADO: ESTUDANTE DE FISIOTERAPIA KAROLYNE MIRANDA, ANA CAROLINE DO NASCIMENTO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E À IMAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). INSULTOS RECÍPROCOS. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. As conversas publicadas no Facebook revelam que a Apelante também proferiu acusações que, direta ou indiretamente, atingiram às Recorridas num momento em que o debate estava mais acalorado, logo o caso concreto reflete ofensas recíprocas.

2.Tendo havido agressões verbais mútuas entre as partes, não restam caracterizados os elementos da responsabilidade civil capazes de justificar a indenização por danos morais pleiteada pela Recorrente.

3. R
ecurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
VANESSA THIELLY ALMEIDA MONTE CORDOVIL
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e à Imagem, movida em desfavor de KAROLYNE MIRANDA e ANA CAROLINE DO NASCIMENTO LIMA.

Na exordial, a Autora aduz que foi caluniada em mensagens postadas pelas Requeridas na rede social Facebook, cujo teor era de que ela estava com contracheque ativo no site da Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará e não estava indo exercer a função pública.

A Requerente afirma que jamais cometeu a conduta criminosa de receber dinheiro público sem trabalhar e que as Requeridas agiram de má-fé ao lhe imputar o fato, pois, mesmo após ter explicado que já havia sido exonerada do cargo público, elas insistiram na acusação.

Diante disso, a parte autora argui que está sofrendo chacota na cidade, o que vem lhe gerando abalo emocional em razão da repercussão que o caso tomou. Alega ainda que a requerida Karolyne Miranda foi flagrada praticando boicote contra a loja virtual da Requerente (“Bazar da Thy”).

Assim, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Ré e a retratação pública quanto às ofensas sofridas.

As Requeridas apresentaram contestações (ID 9180754 e 9180758).

Após, o processo foi sentenciado nos seguintes termos (ID 9180772):

Portanto, não há demonstração de que as requeridas praticaram atos contrários ao direito, vez que os comentários das requeridas em postagem do “Facebook”, não extrapolou o direito de crítica e livre manifestação do pensamento, não restando configurada a prática de ato ilícito a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Desse modo, inexistente um dos elementos da responsabilidade civil (conduta danosa), inviável acolher a pretensão autoral.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o presente pedido, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Autora ingressou com apelação (ID 9180776) defendendo que o juízo
a quo
exarou entendimento limitado ao classificar o dano sofrido como mero aborrecimento.

Assevera que as Apeladas, conscientemente, imputaram-lhe fato criminoso na rede social, buscando atingir sua imagem e honra ao impor-lhe conduta contrária ao interesse público.

Ademais, a Recorrente alega que as Recorridas tinham outros meios lícitos para questionar a moralidade do seu vínculo com o Município (por meio de petição à própria Administração, requerimento judicial ou utilizando-se da lei de acesso à informação), os quais seriam capazes de esclarecer sua situação funcional. Contudo, afirma que elas assim não desejaram, preferindo postar suas conclusões na rede social visando atingir o maior número de pessoas possíveis.

Portanto, a Apelante sustenta que o presente fato não está dentro de uma margem aceitável de conduta e que as atitudes das Apeladas ultrapassaram o limite constitucional à liberdade de expressão, causando grave atentado à moralidade.

Em sede de contrarrazões (ID 9180780), as Recorridas arguem que apenas comentaram o que estava à vista de todos no site oficial da Prefeitura de São Francisco do Pará, qual seja a informação de que a Apelante estava com vínculo empregatício ativo em cargo comissionado no gabinete do prefeito.

Outrossim, as Apeladas sustentam que a Apelante começou com as acusações e ofensas no Facebook, sendo ela que proferiu postagem injuriosa e difamatória contra a família da Ré Caroline Lima.

Por tudo isso, as Recorridas argumentam que não faltaram com a verdade ao dizer que o nome da Recorrente constava no site oficial da Prefeitura com vínculo empregatício ativo, assim como defendem que a troca de ofensas recíprocas afasta a indenização por dano moral.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de outubro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos pela Recorrente os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada em virtude do benefício da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a questão recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido da Autora de indenização por danos morais em decorrência de supostas calúnias/difamações realizadas por meio de mensagens postadas pelas Rés na rede social Facebook.

O magistrado de origem motivou o
decisum
da seguinte forma:

Da análise das provas carreadas aos autos, verifico que os fatos ocorreram durante discussões políticas em redes sociais, sendo as manifestações fruto de animosidade e divergência de opiniões.

Nesse contexto, não vislumbro excesso ou abuso por parte das requeridas no exercício de seu direito à livre manifestação do pensamento a ensejar o dever de reparar.

Como se sabe a manutenção de perfil em rede social e participação em debates é de livre escolha do cidadão, havendo obviamente o dever de tolerância para com aqueles que lhe dirijam críticas. Naturalmente, eventuais excessos poderão ser corrigidos por meio de direito de resposta ou mesmo na esfera criminal, cabendo também indenização por danos morais se demonstrada violação a direitos da personalidade.

[...]

Portanto, a existência de dano moral não pode ser atribuída a qualquer tipo de conduta, palavra, gestos ou ações; antes, para sua verificação faz-se necessário averiguar se a lesão a esfera de direitos de outrem foi relevante ao ponto de atingir de forma significativa seus direitos da personalidade (nome, honra, imagem, intimidade, etc.), o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, palavras a esmos, sem potencialidade de danos e intenção de ocasionar qualquer violação ou lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando proferidas durante discussões ou desavenças cotidianas, não caracteriza dano moral.

[...]

Portanto, não há demonstração de que as requeridas praticaram atos contrários ao direito, vez que os comentários das requeridas em postagem do “Facebook”, não extrapolou o direito de crítica e livre manifestação do pensamento, não restando configurada a prática de ato ilícito a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Desse modo, inexistente um dos elementos da responsabilidade civil (conduta danosa), inviável acolher a pretensão autoral.

Em seu apelo, a Recorrente aduz, resumidamente, que a acusação de que ela exercia cargo público municipal sem comparecer ao local de trabalho não pode ser caracterizada como mero aborrecimento, pois as Apeladas agiram conscientemente com o intuito de lhe imputar fato criminoso na rede social, a fim de atingir sua imagem e honra. Outrossim, argumenta que havia meios lícitos para confirmar que ela já havia sido exonerada do serviço público, porém as Apeladas, mesmo diante das explicações fornecidas, mantiveram as ofensas, ultrapassando o limite constitucional à liberdade de expressão.

Eis o resumo da lide. Passo a me manifestar.

Após análise detida dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso porque, o caso concreto trata de responsabilidade civil subjetiva, cuja configuração requer a presença de quatro elementos: culpa ou dolo; conduta comissiva ou omissiva do agente; dano e nexo de causalidade. Entretanto, tais requisitos estão ausentes neste litígio.

Primeiramente, destaco que as cópias das mensagens, juntadas pela Autora na exordial, estão fora de sequência, sem identificação de datas (ID 9180739 - Pág. 4), logo o contexto em que foram emitidas pôde ser melhor compreendido por este juízo
ad quem
ao analisá-las em conjunto com os
prints
das conversas, na rede social, trazidos em sede de contestação.

Assim, verifico que as ofensas ocorreram no dia 08/11/2020, em discussão política havida na
conta pessoal do Facebook da Requerida Karoline Miranda
, na qual ela fez uma postagem criticando a gestão do município de São Francisco do Pará, que estava concorrendo à reeleição, e várias pessoas começaram a se manifestar a respeito, dentre as quais a Apelante. Portanto, é fato incontroverso nos autos que a Recorrente se envolveu, por vontade própria, em debate político que estava acontecendo em perfil do Facebook
que não é de sua titularidade
.

Corroboro esse posicionamento citando trecho da própria petição inicial da Recorrente: “Nesta publicação ficaram discutindo
sobre política e a forma de fazer campanha eleitoral para seus políticos prediletos
as requeridas, Fladson Costa, Neto Miranda, e a autora. Era para ser uma discussão civilizada,
apesar da postagem provocadora da cidadã Karolyne
” (ID 9180739 - Pág. 3).

Depreende-se, então, que a Apelante se incomodou com uma postagem de cunho eleitoral crítico, a qual não mencionava seu nome e não foi publicada sequer em sua conta particular da rede. Ou seja, “arriscou-se” a entrar num debate político alheio para defender candidato próprio e, portanto, deveria prever o surgimento de hostilidade, insulto e/ou provocação de algum participante.

Ademais, relendo as conversas publicadas no Facebook, vejo também que a Apelante proferiu acusações que, direta ou indiretamente, atingiram à Recorrida Ana Caroline Lima num momento em que o debate estava mais acalorado (ID 9180758 - Pág. 6), logo entendo que o caso concreto reflete
ofensas recíprocas
.

Em situações análogas, a jurisprudência assim tem se pronunciado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECONVENÇÃO.
Alegação da autora de que sofreu danos morais por difamação feita pela ré, diante de postagem ofensiva na rede social (facebook e whatsapp). Sentença de improcedência da ação principal e da reconvenção. Insurgência da autora. Ofensas recíprocas. O mero aborrecimento, ainda que causado por comportamento aparentemente abusivo, não é suficiente para incutir sofrimento indenizável. Apenas quando existir circunstância excepcional e que coloque a pessoa em situação de extraordinária angústia ou humilhação é que há o dano pleiteado. Não restou comprovada a repercussão negativa na vida da autora, ônus que lhe competia.
Exegese do artigo 373, I, CPC. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10012869220198260272 SP 1001286-92.2019.8.26.0272, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 22/04/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSAS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). OFENSAS RECÍPROCAS. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO MANTIDA
. Da análise da postagem privada do autor em relação a ré no Facebook e, logo em seguida, a conduta da demandada ao publicizar a conversa na mesma rede social, verifica-se que, na verdade, as agressões foram recíprocas entre as partes. O procedimento perpetrado pelo autor resta consubstanciado na mensagem enviada, ainda que de forma privada, à autora; já a conduta da ré resta configurada ao expor publicamente referida conversa na rede social.
Neste contexto, considerando as circunstâncias envolvendo o presente feito, da análise do caderno probatório, bem como do entendimento perfilado na origem, tenho como incontroverso que as ofensas foram recíprocas, motivo pelo qual correta a sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção mantida.
APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70081700379 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 10/09/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2019)

Nesse sentido, tendo havido agressões verbais mútuas entre as partes, não restam caracterizados os elementos supracitados da responsabilidade civil capazes de justificar a indenização por danos morais pleiteada pela Apelante.

Vale ressaltar, inclusive, que se a plataforma do portal da transparência do município estava desatualizada no dia 08/11/2020 (data das mensagens ofensivas) sem a informação de que a Recorrente já tinha sido exonerada do cargo público desde 01/07/2020 (ID 9180742 - Pág. 1), então, a meu ver, as Recorridas estavam confiando numa informação oficial existente naquele momento.

Por fim, entendo que a Apelante deixou de apresentar qualquer prova contrária de que as informações naquele portal estavam corretas na data das postagens, assim como não comprovou os supostos prejuízos às vendas de sua loja virtual em decorrência da alegada repercussão negativa do fato, desatendendo as exigências do art. 373, inciso I do CPC.

Portanto, inexistindo ato ilícito a ser indenizado, mantenho a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos morais à Apelante.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença guerreada nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/11/2022